Tribunal: TJDFT
Processo: 0000762-64.2011.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000762-64.2011.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO:PRISCIANE GARCIA DE MACEDO REPRESENTANTE LEGAL: SOLANGE GONCALVES DOS SANTOS DE MACEDO DESPACHO Retifique-se a autuação do feito para constar como recorrente DISTRITO FEDERAL e como recorrida PRISCIANE GARCIA DE MACEDO. Em seguida, intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre o despacho de ID 67605927. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007